Tribunal: TJBA
Processo: 8035471-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8035471-52.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL- SEGUNDA TURMA PACIENTE: NEIDSON JESUS MIRANDA IMPETRANTE: DR. NARCISO QUEIROZ DE LIMA OAB/BA 18.165 IMPETRADO: JUIZ DA 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SERRINHA/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARLY BARRETO DE ANDRADE RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisões que receberam a denúncia na ação penal nº 8001189-20.2025.8.05.0248 e decretaram a prisão preventiva do paciente, acusado dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Pretende-se o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, em razão da suposta ilicitude das provas obtidas mediante tortura e violação de domicílio, ou, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o trancamento da ação penal por ausência de justa causa ante a alegada ilicitude das provas; e (ii) saber se subsistem os requisitos autorizativos da prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando evidente, de plano, a ausência de justa causa, o que não se verificou, diante da ausência de prova pré-constituída e da necessidade de dilação probatória, incabível em habeas corpus. 4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos, a apreensão de drogas, arma de fogo e antecedentes do paciente por roubo majorado, evidenciando risco de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: “1. O trancamento da ação penal exige prova pré-constituída de ausência de justa causa, o que não se verifica quando dependente de dilação probatória. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e na periculosidade concreta do agente, ainda que possua condições pessoais favoráveis.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, e 314; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 884.530/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC 530.487/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 07.02.2023; STJ, AgRg no HC 1.003.146/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 01.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8035471-52.2025.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, Bel. Narciso Queiroz de Lima OAB/BA 18.165, como Paciente, NEIDSON JESUS MIRANDA, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.